Tribunal: TJES
Processo: 5007220-26.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007220-26.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ELIAS SUNDERHUS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5007220-26.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A

RECORRIDO:
ELIAS SUNDERHUS

JUIZ SENTENCIANTE:
EVANDRO JOSE RAMOS FERREIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
ajuizada por
ELIAS SUNDERHUS
em face do

BANCO PAN S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que duas funcionárias do banco réu compareceram em sua residência propondo a redução de uma dívida contraída com o Banco do Brasil. Contudo, após isso, afirma ter sido surpreendido com descontos no seu benefício previdenciário, relativos aos contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, os quais não celebrou, tampouco recebeu qualquer valor. Diante disso, pleiteia o cancelamento dos contratos, com a consequente cessação dos descontos, a restituição dos valores pagos e indenização por dano moral.

Em contestação (ID 7829848), a requerida alegou em sede de preliminar a ilegitimidade passiva, na qual sustenta que o autor celebrou o contrato de empréstimo consignado, sendo o valor de R$ 6.055,41 depositado em conta de sua titularidade. Argumenta, ainda, que o autor também realizou o contrato de cartão de crédito consignado, o qual foi utilizado para saque de R$ 2.043,00. Assim, defende a validade dos negócios jurídicos, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7829885), cujo dispositivo restou assim ementado:

Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais para
(a)
declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado nº. 371639711-6 e de cartão de crédito consignado nº. 771639455-1 e, por conseguinte, determino ao réu que realize a desaverbação da margem de benefício previdenciário do autor, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos, sob pena de multa de R$ 10.000,00;
(b)
condenar o réu a restituir R$ 583,22, relativo aos descontos havidos entre março e maio/2023, bem como eventuais valores descontados no curso da ação, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação; e
(c)
condenar o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios legais desde a data da citação.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo,
na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado (ID 7829887), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto em nenhum momento, foi causado qualquer dano ao autor, seja ele moral ou material. O que houve foi tão somente a cobrança dos valores oriundos do contrato legitimamente firmado entre as partes, sem qualquer vício, motivo pelo qual deve ser excluída a possibilidade de responsabilização civil do requerido. Requer, ao final, seja julgado improcedente a pretensão inicial. Subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de dano moral.

O autor apresentou contrarrazões (ID 7829894), ocasião em que requereu a manutenção da sentença em seus fundamentos.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 7829890 e 7829891.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção da sentença.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora alega ter sido surpreendida com descontos efetuados pelo banco réu em seu benefício, pautado em contrato, o qual sustenta não ter firmado, tampouco, recebido os valores decorrentes.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

Feita essa consideração e passando ao exame do caso concreto, anoto que a controvérsia cinge-se em verificar se foram lícitos – ou não – os descontos havidos no benefício do autor em razão de suposto empréstimo consignado realizado.

A fim de comprovar suas alegações, o requerente juntou aos ID 7829327 - pág. 03, documentos que comprovam os descontos promovidos pelo requerido em seu benefício previdenciário.

No que se refere à licitude dos descontos, observo que o requerente alega desconhecer a origem, tendo em vista que não realizou a contratação do empréstimo com a instituição financeira demandada, ora recorrente. Como se percebe, a alegação feita é de cunho negativo, qual seja, não ter celebrado negócio jurídico com a recorrida.

Em casos tais, tenho que é impossível a juntada, pela autora, de documentação apta a comprovar sua alegação, sendo ônus do Banco demonstrar documentalmente a regularidade da contratação, justificando, assim, o desconto de valores no benefício da autora.

Para tanto, o requerido trouxe aos autos a cópia dos contratos supostamente firmado com a parte autora (IDs 7829849 e 7829850). Ocorre que, diferente do alegado pelo recorrente, embora o autor/recorrido tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo, este mecanismo de verificação de identidade, por si só, é insuficiente para confirmar que a transação foi feita efetivamente por ele, notadamente, considerando que a referida biometria é nada mais que uma mera fotografia da recorrente, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto, e utilizada por terceiro de má-fé.

Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco, conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Pontuo, ademais, que o banco poderia ter comprovado a contratação por outras vias, a exemplo de gravações telefônicas, contudo, não o fez.

Somado a isso, observei que os documentos pessoais apresentados junto ao contrato, trata-se, aparentemente de cópia, o que não se mostra crível num contexto de “contrato digital”.

Observei, ainda, que o autor/recorrido
procurou à autoridade policial para registrar ocorrência (ID 7829323).

Versa, na hipótese, de responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor.

Sabe-se que não pode o consumidor (por equiparação) ser prejudicado por desídia do fornecedor, sendo que a mera existência de defeito na prestação do serviço, somada ao dano e ao nexo etiológico entre eles, autoriza a condenação ao dever de indenizar.

O Código de Defesa do Consumidor, ao consagrar a responsabilidade pelo fato do serviço, trouxe relevantes inovações no âmbito da responsabilidade civil, assegurando ao consumidor, independentemente do fornecedor ter agido sem culpa, o direito à reparação pelos acidentes de consumo decorrentes de um serviço prestado defeituosamente.

Dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Nessa linha, se, porventura, o fornecedor de serviços não age com a devida cautela, averiguando a autenticidade de todas as informações que lhe são repassadas, bem como a autenticidade dos documentos que lhe são entregues, assume o risco da produção de um evento danoso não só para si, mas, também, para terceiros, em caso de fraude, sendo que, em face disso, deve indenizá-los.

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, ao que parece, um terceiro, que não foi identificado, atuou como se fosse o autor e usufruiu dos serviços prestados pelo requerido, conquanto indevidamente. A despeito da propalada regularidade da conduta do réu, nada foi juntado aos autos para comprovar que foram empreendidas todas as diligências possíveis antes da contratação.

Destarte, não tendo sido comprovada a regularidade da contratação do empréstimo, reconheço os descontos havidos no benefício do autor como indevidos, devendo o requerido cessá-los e, ainda, arcar com os danos materiais e morais sofridos.

Coaduno com o entendimento proferido pelo juízo de primeira instância, nos mesmos termos:

(...) E mais, sem a apresentação dos documentos correspondentes à negociação, não há como reconhecer que o autor tenha indicado a conta no Banco NuBank como sendo idônea para recebimento de eventuais créditos (ids. 26944958 e 26944959), bem como penso que cabia ao réu verificar a veracidade das informações enviadas pelo correspondente bancário.

Em verdade, o cenário que se descortina nos autos revela que o autor recebeu a visita de terceiros na sua residência, sob a proposta de redução da dívida que possuía com instituição bancária diversa, os quais, valendo-se da qualidade de agente bancários, utilizaram indevidamente seus dados para contrair os empréstimos com o réu, evidenciando a fraude, conforme prova testemunhal e áudio juntado no id. 34642480 (...)”.

Reconhecida, portanto, a falha da prestação do serviço, restam configurados os danos materiais e morais, devidamente reconhecidos em sentença.

Por fim, no tocante ao valor da indenização por danos morais (R$ 6.000,00), entendo que está adequado e proporcional ao caso, não existindo exorbitância que justifique sua reforma, conforme dispõe o Enunciado n. 32 dos Juizados Especiais do Estado Do Espírito Santo: “
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)